Tribunal: STF
Processo: RHC 266040
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

    I. CASO EM EXAME

    1. Recorrente “indiciado por 32 (trinta e duas) vezes pelo crime previsto no art. 299 do Código Penal pela Delegacia de Polícia Federal em Nova Iguaçu/RJ”.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    2. Recurso em que se busca “o desindiciamento do paciente”.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    3. As alegações trazidas neste recurso — relativas à atipicidade das condutas objeto do inquérito policial — foram enfrentadas e rechaçadas quando da apreciação do HC 199063 (Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 13/10/2021). Consoante a jurisprudência desta CORTE, é inadmissível o conhecimento de pretensão anteriormente examinada. 

    4. De todo modo, não cabe utilizar esta via processual para reexaminar fatos e provas com o objetivo de afastar o quadro fático apresentado pelas instâncias ordinárias, sobretudo porque os fatos em questão ainda estão sendo apurados em sede de primeira instância.

    5. Não se pode, portanto, substituir o processo de investigação por meio desta ação constitucional. Até porque, caso o paciente venha a ser denunciado, a defesa terá toda a fase de instrução criminal, com observância ao contraditório e à ampla defesa, para indicar elementos de informação reputados inidôneos, sustentar suas teses e produzir provas, que serão devidamente analisadas no momento processual adequado.

    IV. DISPOSITIVO

    6. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Regimental, ao qual se nega provimento.